Tribunal: STF
Processo: ARE 1516990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA POR PROCURAÇÃO. FALECIMENTO DOS OUTORGANTES. NULIDADE ALEGADA POR TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO FIGURAM NA CADEIA REGISTRAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE E UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    - A legitimidade da parte e o interesse de agir são condições da ação e constituem matéria de ordem pública, que podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art.17 do CPC).



    - A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, pois “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art.18, caput, do CPC). Por sua vez, o interesse processual decorre da imprescindibilidade da jurisdição para a satisfação da pretensão (necessidade), bem como da existência de um resultado prático do provimento jurisdicional (utilidade).



    - “O mero interessado não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado na condição de posseiro, por não ser detentor de direito real que o habilite” (STJ, AgInt no REsp: 1.844.716/AM 2019/0318035-0).



    - “A ação para a anulação de ato jurídico, na forma do art. 146, CC/16 (simétrico ao art. 168, CC/2002), pressupõe a alegada titularidade sobre o direito controvertido, sendo necessária a demonstração da pertinência subjetiva e adequação da ação, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito” (STJ, REsp: 647.276 MS 2004/0028344-3).



    - No caso concreto, diante da ilegitimidade ativa e da falta de interesse dos Apelantes, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts.17, 18, caput, e 485, VI, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à legitimidade para propor a ação anulatória de registro público (art. 216 da Lei de Registros Públicos), confira-se o entendimento sedimentado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C NULIDADE DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. INTERESSADO. POSSEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEI 6.015/1973, ART. 214. DIREITO REAL. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. INOVAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Entendimento do Tribunal de Justiça em harmonia com a jurisprudência da Quarta Turma do STJ no REsp 1.273.955/RN (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 15.8.2014), no sentido de que o mero interessado não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado na condição de posseiro, por não ser detentor de direito real que o habilite. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Em agravo interno é defesa a inovação das razões do especial, com apresentação de julgados divergentes não submetidos, no momento oportuno, aos requisitos do art. 541 do Código de Processo Civil revogado. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1844716 AM 2019/0318035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021) (grifou-se)



    [...]



    Malgrado exerçam a posse sobre o imóvel, os Apelantes não participaram do negócio jurídico subjacente à referida escritura, qual seja, a compra e venda celebrada entre Waldemar Gonçalves Pimenta, Maria Luzia Gonçalves e Gerson Antônio Neto, verbis:



    [...]



    Ademais, a ação de usucapião nº 0230425-68.2011.8.13.0433, ajuizada pelos Apelantes contra Waldemar Gonçalves Pimenta e Maria Luzia Gonçalves, tendo como objeto o mesmo imóvel, foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 09/09/2020 (sentença à ordem 56).



    Logo, o provimento pretendido pelos Apelantes, “anulação da escritura pública de compra e venda lavrada em 26/01/2006 no Cartório de 1º Ofício de Notas, no livro n° 414”, é inútil para lhes garantir a proteção possessória sobre o referido bem.



    Destarte, diante da ilegitimidade ativa e da falta de interesse dos Apelantes, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts.17, 18, caput, e 485, VI, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente